Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703864-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO NUNES TAVARES EMBARGADO: GLEYDSON ARAGAO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO NUNES TAVARES contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56144525). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator